Tribunal: TJBA
Processo: 0000322-44.2009.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0000322-44.2009.8.05.0081.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: RAIMUNDO CARVALHO DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA

EMBARGADO: VALDIR FRANCISCO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON LEFF PAZ, DONADSON PARAGUASSU DE SOUZA, MOISES DE ALMEIDA SANTOS, MATHEUS SANTOS BARBOSA, MARCOS FARIA SANTOS COELHO, CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO

ACORDÃO

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração oposto em face do acórdão que negou provimento ao apelo.

2.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada foi omissa quanto a apreciação de fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
aclaratórios
.

4. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo
do mesmo
. Mesmo opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Embargos
não acolhidos
.

Tese de Julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do NCPC, sendo inadequada sua
utilização
como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000322-44.2009.8.05.0081
, em que figuram como apelante RAIMUNDO CARVALHO DE MIRANDA e outros e como apelada VALDIR FRANCISCO ROCHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .